Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-06.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002347-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JOVANI RANGEL - CPF: 977.243.351-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CARACTERIZAÇÃO, CONTUDO, DE ILEGALIDADE MANIFESTA, APTA A ENSEJAR A ATUAÇÃO
EX OFFICIO
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO –
WRIT
NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei. Todavia, o não conhecimento do
habeas corpus
, por esse motivo, não impede o Tribunal de conceder a ordem,
ex officio
, quando verificar a ocorrência de teratologia ou ilegalidade manifesta que cause ou possa causar constrangimento à liberdade ambulatorial do indivíduo.

Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995, ainda que eventualmente não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jovani Rangel
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que deixou de reconhecer a extinção da punibilidade do ora paciente, acusado da prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, a impetrante alega que foi certificado, nos autos da Ação Penal n. 0005718-64.2017.8.11.0045, o decurso do prazo de dois anos de suspensão condicional do processo, sem que o benefício fosse revogado nesse intervalo ou que qualquer falta tenha sido apontada, e que, a despeito disso, o impetrado se limitou a determinar a intimação do paciente para que este apresente justificativa em relação à suposta prática de infração penal em 26 de janeiro de 2021.

Argumenta, nesse sentido, que a extinção da punibilidade é efeito automático do exaurimento do prazo sem a revogação do
sursis
, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995.

Com tais considerações, pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente (Id. n. 157557163).

Junta documentos (Id. n. 157557165).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 157636684).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 158776153).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 161645161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, observo que o vertente
writ
está indevidamente sendo utilizado como sucedâneo recursal, na medida em que a decisão que indefere o reconhecimento da extinção da punibilidade desafia a interposição de recurso em sentido estrito, consoante o artigo 581, inciso IX, do Código de Processo Penal.

Registro que não há nos autos nem sequer notícia de que a defesa do paciente tenha interposto o recurso adequado, de modo que a impetração açodada do
habeas corpus
, sem nem mesmo oportunizar a manifestação do representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
nem franquear à autoridade apontada como coatora a oportunidade de reconsiderar o
decisum
impugnado (como permite o recurso em sentido estrito), afigura-se subversão da sistemática processual vigente, por implicar desrespeito ao princípio do contraditório, além de inegável supressão de instância.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – WRIT NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1015822-63.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento; 24.8.2022; data da publicação: 30.8.2022).

Por outro lado, certo é que, em situações desse jaez, patenteia-se legítima a concessão
ex officio
da ordem de
habeas corpus
quando constatada a ocorrência de teratologia ou manifesta ilegalidade que esteja causando ou possa causar constrangimento à liberdade ambulatorial do indivíduo, que é o que se verifica na espécie.

Com efeito, depreende-se dos autos que, “
recebida a denúncia, o acusado foi agraciado no dia 03 de dezembro de 2019 com a suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos
” (Id. n. 157557165, p. 89), mas que, “
da data de 09 de dezembro de 2021
” –
ou seja, mais de dois anos depois
–, “
o representante do Ministério Público requereu a revogação do benefício da suspensão condicional, ante a prática de novo crime pelo paciente
” (Id. n. 158776153, p. 3).

Não ignoro que o Superior Tribunal de Justiça firmou, em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos, a tese vinculante de que, “
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
” (STJ, Recurso Especial n. 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção; data do julgamento: 25.11.2015; data da publicação: 2.12.2015).

Porém, no caso dos autos, malgrado o novo crime tenha sido supostamente praticado no período de suspensão – mais precisamente, em 26 de janeiro de 2021 –, a própria provocação do juízo de origem, pelo
parquet
, a fim de ver revogado o benefício, somente ocorreu muito depois, quando já certificado o decurso do período de prova (Id. n. 157557165, p. 81).

Ora, se a revogação não foi promovida em momento oportuno em virtude da inescusável inércia dos órgãos estatais, que se olvidaram de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, não se afigura razoável impingir ao paciente as penalidades oriundas da falha que este não causou, sobretudo porque o art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995, estabelece como condição para a declaração da extinção da punibilidade do agente tão somente o término do período de prova sem que tenha havido, nesse período, a revogação do benefício.

Trago à colação alguns dos precedentes deste Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGADO O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5º, DO ARTIGO 89, DA LEI N. 9099/95 – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, ainda que eventualmente não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1015976-86.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1º.6.2020).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGADO O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5º, DO ART. 89, DA LEI N. 9099/95 – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 89, § 5ª, da Lei n. 9.099/95, ainda que não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0001538-58.2015.8.11.0050,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 16.9.2019).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS INGERIR BEBIDA ALCÓOLICA – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU – NENHUMA MEDIDA ADOTADA NO PERÍODO DE PROVA PARA COMPROVAR SE O RÉU CUMPRIU COM A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS ESTATAIS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO SURSIS – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo.
Hipótese que não justifica a desconstituição da declaração de extinção da punibilidade
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1005294-72.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data da publicação: 18.6.2019).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - REVOGAÇÃO NÃO OPERADA DENTRO DO PRAZO DA SUSPENSÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO COM A RETOMADA DO CURSO REGULAR DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO § 5º DO ART. 89 DA LEI 9.099/9 - DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Prevê o § 4º do art. 89 da Lei 9.099/95 que o benefício do susis processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas. Depois do transcurso integral do prazo acordado sem que tenha o MP verificado o eventual descumprimento das respectivas condições, cessada está a faculdade de revogação da suspensão, pelo que não restará ao Juízo monocrático solução diversa, senão a de extinguir a punibilidade do crime, diante da incidência do § 5º, do art. 89, da Lei 9.099/95
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 42643/2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data da publicação: 19.7.2018).

Nesse contexto, reconheço
ex officio
a ilegalidade da decisão proferida pelo impetrado, que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente após o decurso do período de prova sem a revogação do
sursis
.

Diante do exposto,
não conheço
do
writ
, mas,
de ofício, concedo
a ordem para reconhecer a extinção da punibilidade de
Jovani Rangel
em relação ao fato objeto da Ação Penal n. 0005718-64.2017.8.11.0045, com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023